Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-84.2016.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000731-84.2016.8.11.0088
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 586.484.292-34 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), SILVANIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 586.484.292-34 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FORMA PRECÁRIA - DEMONSTRADA - PRETERIÇÃO - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

(...)

2.
A
ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (Precedentes:
RE n. 555.141-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24.2.11; AI n. 777.644-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 14.05.10; SS n. 4.196-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 27.8.10; AI n. 684.518-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 29.5.09; AI n. 440.895-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 20.10.06; RE n. 273.605, Relator o Ministro Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 28.6.02, entre outros
)”
(STF, RE 614.438/ES, Relator Ministro Luiz Fux, Data do julgamento: 29/06/2012).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença de lavra do Juízo
“a quo”
da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos do
“Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”
, impetrado por
Silvanir Ferreira de Souza
, em face de suposto ato coator atribuído ao
Prefeito Municipal de Aripuanã
, concedeu a segurança almejada, determinando ao impetrado a nomeação imediata da impetrante ao cargo de Professora Pedagoga, para qual foi aprovada no concurso público, respeitando a ordem de classificação, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 2832300).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Remessa Necessária da sentença de lavra do Juízo
“a quo”
da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos do
“Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”
, impetrado por
Silvanir Ferreira de Souza
, em face de suposto ato coator atribuído ao
Prefeito Municipal de Aripuanã
, concedeu a segurança almejada, determinando ao impetrado a nomeação imediata da impetrante ao cargo de Professora Pedagoga, para qual foi aprovada no concurso público, respeitando a ordem de classificação.

In casu
,
observa-se que a Impetrante, participou de certame público realizado no ano de 2015 e posteriormente homologado em 2016, disputando o cargo de professora pedagoga, sendo classificada em 4º lugar, estando aprovada dentro do número de vagas previsto pelo Edital.

Contudo, no mesmo ano a Administração Pública realizou abertura de Processo Seletivo, do qual previa mais de 18 vagas para o cargo “Professora-Pedagogia”, mesma função disputada pela impetrante em certame público.

Afirma que não tomou posse no cargo pretendido, eis que mesmo existindo candidatos aprovados no concurso público, o requerido publicou edital para contratação e cadastro reserva de professores para o período letivo de 2016 realizando contratações temporárias.

Pois bem. Na presente hipótese, ante as provas carreadas nos autos, a segurança deve ser concedida, uma vez que o edital em comento previa 04 (quatro) vagas, ou seja, demonstrada a necessidade de nomeação de quatro candidatos aprovados e, ainda, nesse ínterim ocorreram duas exonerações e uma aposentadoria, o que revela também a necessidade da mencionada nomeação.

A mera expectativa se convola em direito líquido e certo a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, há contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes ou quando são abertas novas vagas para o cargo em que há candidatos aprovados em concurso público, ou seja, surgem novas vagas outrora não previstas no certame do concurso.

Não há dúvida de que o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, admite a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, mas o Administrador deve pautar seus atos, não só pelo princípio da legalidade, devendo sempre agir de acordo com os princípios da razoabilidade e da moralidade. E não é razoável nem moral que, dentro do prazo de validade do concurso, terceiros sejam contratados para a prestação de serviços para os quais há candidatos aprovados, com manifesto desprezo ao resultado do concurso.

Nesse mesmo sentido, tenha-se, ainda, precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
1.
A ocupação precária, por comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições próprias do exercício de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da ordem de classificação no certame, fazendo nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal

(AI n. 776.070-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 22.03.11). (destaquei)

Destarte, o que se comprova dos autos é que houve evidente preterição dos candidatos regularmente aprovados no certame a justificar a nomeação da Impetrante.

Isso porque, a Impetrante trouxe elementos probatórios capazes de conferir às suas alegações, comprovando que foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público do Município de Aripuanã e estava na iminência de ser preterida pela contratação de professores por prazo determinado por meio do Processo Seletivo nº 003/2015, Edital nº 001/2015, portanto,
tem-se o surgimento ao direito pretendido e, em sua decorrência, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Ante o exposto,
ratifico
a sentença em reexame, para manter a ordem concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020